Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749956-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA contra decisão de ID 170070236 (autos de origem), proferida em ação de prestação de contas proposta por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, que não reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença proferida na 1a fase. Afirma, em suma, que após o Juízo de origem proferir a sentença na primeira fase da ação de prestação de contas, não houve intimação pessoal das partes para fins de regularização da sua representação processual; que a procuração outorgada ao seu advogado perdeu validade com o trânsito em julgado da referida sentença; que nesta sentença o Juízo de origem “tratou o procedimento como cumprimento de sentença”; que tal implicação gerou a legítima expectativa das partes no sentido de serem intimadas pessoalmente, o que não ocorreu; que a ausência de intimação gerou a nulidade dos atos posteriores, inclusive da sentença proferida na segunda fase do processo; que deveria ter ocorrido a intimação pessoal do agravante não só para regularizar sua representação processual, mas também para restituir o prazo para prestar contas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida na segunda fase da demanda. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, diante dos documentos apresentados, em especial pelos balancetes e pelos faturamentos da empresa (ID 54385902, 53716758, 53716756) verifica-se a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual DEFIRO a gratuidade de justiça postulada, apenas para o processamento deste recurso (art. 98, §5o, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante insurge-se contra decisão que não reconheceu a alegada nulidade fundamentada no suposto dever de intimação pessoal das partes após a prolação da sentença que, na primeira fase da ação de exigir contas, julgou procedente o pedido para que o agravante realizasse a prestação de contas relativo ao período determinado pelo Juízo de origem. Inicialmente, imperioso consignar que a ação de exigir contas é complexa e dúplice, já que o seu procedimento é dividido em duas fases, conforme as disposições do artigo 550 do CPC: " Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro". Destarte, tem-se que a ação de prestação de contas visa, em primeira fase, declarar a existência ou a inexistência do dever de prestar contas, com base em uma relação de administração de bens, negócios ou interesses de outrem. Verifica-se dos autos de origem que das procurações de ID 100458553 e 100452818 constam que os poderes foram outorgados ao patrono da parte agravante “até o trânsito em julgado da ação de conhecimento”. Não obstante a alegação do agravante, inexiste ‘trânsito em julgado’ da sentença que reconheceu o dever da parte em prestar as contas. Isso porque na ação de prestação de contas ambas as fases são consideradas como partes integrantes de uma ação de conhecimento. Conforme mencionado, a primeira fase trata do julgamento do dever de prestar contas, decidindo se a parte demandada está obrigada a apresentar as contas. Por sua vez, a segunda fase concentra-se na análise dos resultados dessa prestação de contas, decidindo sobre eventuais saldos em favor das partes após uma instrução processual adequada. Portanto, ambas as fases são componentes da ação de conhecimento, tanto é que nos termos do art. 550, §5o, do CPC, o ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas é uma decisão parcial de mérito do processo, razão por que inexiste o pretenso “trânsito em julgado” da referida sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 550, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO AUSENTES. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, passível de ser atacada por agravo de instrumento, haja vista que não põe fim à fase cognitiva do procedimento e em razão da literalidade do dispositivo (CPC, §5o do art. 550), que substituiu o termo "sentença", mencionado no artigo 915, §2o do Código de Processo Civil de 1973. (...) (Acórdão 1355320, 07020107220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021) (grifo nosso) Por outro lado, a manifestação dos réus durante a segunda fase do processo, por intermédio do mesmo patrono que os representou na primeira fase, evidencia a continuidade da representação processual. Por conseguinte, inexiste fundamento para alegar ausência de representação processual, ou nulidade dos atos subsequentes. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora